Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705898-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ROBERTO LOPES E LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JOÃO ROBERTO LOPES E LOPES em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança no 0700765-30.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifico que a gratuidade de justiça não foi concedida ao agravante. Desse modo, deverá o agravante proceder ao recolhimento do preparo em dobro, conforme prevê o art. 1.007, § 4o, do CPC, ou postular a concessão do benefício da justiça gratuita. Caso opte por requerer a gratuidade de justiça, deverá o agravante juntar os seguintes documentos: 1) As duas últimas declarações do imposto de renda; 2) Os dois últimos comprovantes de rendimento; 3) Os dois últimos meses dos extratos bancários. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora